Tribunal: STF
Processo: ARE 1382078
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual e Administrativo. Criação de fundação. Regularidade. 3. Reexame de legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.